Tribunal: TJDFT
Processo: 0750080-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RENÚNCIA AO MANDATO. COMUNICAÇÃO À OUTORGANTE. REQUISITO PREENCHIDO. ART. 112, CAPUT, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é possível reconhecer a cessação da prestação dos serviços de advocacia contratados, diante da devida comunicação à outorgante a respeito da renúncia ao mandato.
2. O advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. O mencionado preceito normativo, convém ressaltar, prefigura a necessidade de comunicação, de modo inequívoco, para que a parte não seja prejudicada e possa constituir novo patrono.
3. No caso em análise a recorrente anexou aos presentes autos, bem como aos autos do processo de origem, a carta registrada com o devido aviso de recebimento enviada ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica outorgante, o que se afigura suficiente para a demonstração da ciência da mandante a respeito da renúncia.
4. Recurso conhecido e provido.